Tribunal: TJES
Processo: 5022625-33.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-07-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022625-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ADEMIR TOZI e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5022625-33.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
JOSE ADEMIR TOZI, FERNANDA FAZOLO TOZI RIANI

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., U2L COMERCIO ELETRONICO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CLONADO. COMPRA DESCONHECIDA. COMPRA CONTESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que teve seu cartão clonado, uma vez que foram realizadas compras desconhecidas em seu cartão de crédito.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a falha na prestação de serviço e os danos morais indenizáveis.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Na análise dos autos, verifica-se que o documento de id. 13058445 demonstra que o autor contestou a compra tanto junto à empresa quanto ao banco. No entanto, as partes envolvidas limitaram-se a atribuir reciprocamente a responsabilidade pelo cancelamento da transação, deixando o consumidor obrigado a arcar com o pagamento de um produto que não adquiriu e tampouco recebeu. Adicionalmente, as faturas apresentadas comprovam que a operação foi realizada sem a utilização do chip do cartão ou da senha pessoal do titular. Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência já reconheceu a possibilidade de clonagem em casos análogos, conforme demonstrado em processos semelhantes.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 1 – Impugnação junto à demandada de compras realizadas de maneira fraudulenta mediante a utilização do cartão de crédito virtual do autor. 2 – Estorno realizado, com posterior processamento indevido das compras pelo estabelecimento e desconto das importâncias da conta do demandante. 3 – Dever de indenizar da instituição bancária, com a restituição das importâncias debitadas, além dos danos morais sofridos, levando-se em conta a irregular supressão de numerário da conta do recorrido. 4 – Importância fixada a título de danos morais com razoabilidade, de maneira proporcional à gravidade do fato narrado na inicial. 5 - Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento"

(Tribunal de Justiça de São Paulo TJ-SP - Recurso Inominado Cível: RI 1004727-98.2021.8.26.0664.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, situação, contudo, que não ocorreu no caso concreto.

2. "A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." ( REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

3. Na hipótese, não é possível afastar a responsabilidade da instituição financeira, notadamente quando descumpriu o respectivo dever de segurança ao não obstar a realização de compras por cartão de crédito em estabelecimento comercial objeto de suspeita em transações anteriores, na mesma data, pois latente que o perfil de compra da agravada discrepava do volume das transações fraudulentas efetivamente engendradas.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.728.279 - SP (2020/0173103-3) Rel. Min. RAUL ARAÚJO DJe em 17/05/2023)

6. Ademais, impõe-se destacar a tentativa de rasura no documento de id. 13058935, em que no item Análise Antifraude, há indicação de risco moderado. Ainda, os autores demonstraram a tentativa de contato informando a irregularidade da compra e as tentativas, infrutíferas, de solucionar a demanda junto à instituição financeira e a loja. Desse modo, tenho por reconhecer a irregularidade das cobranças e o dever do Banco em reparar o recorrente pelo dano material suportado.

7.
Deve ser reconhecido o dano moral no presente caso , tendo em vista a Teoria da Perda do Tempo Útil. O dever de indenizar, nesse contexto, é uma forma de responsabilizar o causador da perda do tempo útil, visando reparar os prejuízos sofridos pela vítima, garantindo assim uma compensação justa pelo tempo perdido. O STJ tem consolidado entendimentos nesse sentido, assegurando que a reparação por perda do tempo útil é um direito reconhecido pela legislação brasileira. Nesse sentido, vejamos o que diz a Min. Nancy Andrighi no voto do RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9) :

Toda essa dinâmica que se revela na prática, portanto, demonstra que a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), além de configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC).

8. No tocante ao
quantum
indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

9.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, p
ara:
1)
Condenar os Requeridos ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e U2L COMERCIO ELETRONICO LTDA, solidariamente, a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores pagos indevidamente sobre a compra contestada apontada nos autos, incidindo a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária (art. 406 CC). Destaca-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013374-96.2023.8.08.0000, Relatora Desª HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2024). ;
2)
Condenar os requeridos ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de danos morais, a partir da data da citação fluirá juros legais até a data da fixação da indenização, calculado pela taxa SELIC, mas com a dedução da correção monetária que nela se contém, pelo abatimento do índice do INPC-IBGE do mesmo período. A partir da data da fixação do valor da indenização dos danos morais, incidirá a taxa SELIC integralmente, como fator de correção monetária e juros moratórios.

10
.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)